Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728559-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em razão de o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras ter declinado da competência para processar e julgar a ação de conhecimento, processo n. 0712155-25.2024.8.07.0020, proposta por JORGE PAULO SANTOS, em desfavor de NUTRILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e GERALDO ROGERIO ANTUNES BARROSO. Inicialmente, o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras intimou a parte requerente para que esclareça o porquê do ajuizamento do feito na referida circunscrição, sob o argumento de que a ação fundada em direito pessoal será ajuizada, em regra, no foro do domicílio do réu (no presente caso, o foro de Ceilândia-DF ou o de Samambaia-DF, conforme prevê o art. 46 do CPC. A parte autora, em manifestação (ID 61408284 pág. 48), requereu a remessa dos autos ao juízo competente. Na sequência, o feito foi redistribuído para Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (ID 61408284 pág. 45). Por sua vez, o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ID ( 61408284 pág 52), suscitou conflito negativo de competência. Afirma que se trata de competência relativa (art. 63 do Código de Processo Civil), em que se permite sua prorrogação caso haja interesse da partes (art .65 do mesmo diploma legal) Assevera que, em caso de a cláusula de eleição de foro ser abusiva, o juiz determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu , art. 63, § 3o, do CPC. Ressalta que a escolha aleatória do foro de eleição foi mitigada com o advento da Lei no 14.879/2024, que incluiu o § 5o no art. 63 do CPC e que a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício permanece íntegra. Em detida análise dos autos, observa que a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência consistente na transferência de titularidade de conta de energia elétrica e dos débitos existentes em seu nome. Relata que celebrou com o requerido Geraldo Rogério Antunes Barroso venda de fundo de comercio para o estabelecimento comercial denominado NUTRILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Diz que as partes rés não transferiram a titularidade da conta de energia além de acumularem débitos no valor de R$ 71.109,71. Consigna-se que a parte autora tem domicílio em Águas Claras-DF e a parte ré (Geraldo Rogério Antunes Barroso), em Ceilândia-DF. Por sua vez, a empresa NUTRILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi estabelecida em Samambaia-DF. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Tratando-se a hipótese dos autos de ação de cobrança tendo por objeto contrato de prestação de serviços impõe-se regra de competência descrita nos arts. 63 e 64 do Código de Processo Civil. 2. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3o, do CPC. O que não ocorreu na hipótese. 3. Ainda que houvesse havido a distribuição originária da demanda em Juízo diverso do domicílio do requerido, prorrogar-se-ia a competência daquele Juízo aplicando-se a regra da Perpetuatio Jurisdicionis prevista no art. 43 do CPC. 4. No caso dos autos, evidenciado que a escolha do foro não aconteceu de maneira aleatória e ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser mantida a distribuição dos autos à circunscrição judiciária de domicílio do demandado. 5. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1805147, 07469999520238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia , para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital